Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MULTA. AGEFIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido, fundado em prescrição, de declaração de nulidade da multa administrativa imposta em decorrência o exercício não autorizado de atividade de comércio ambulante em área pública.

2. Na origem o autor, ora recorrente, informou que foi autuado, em 28.12.2016, pelo exercício de comércio ambulante em área pública sem autorização do Poder Público, sendo-lhe imposta multa administrativa no valor original de R$ 3.096,06. Aduziu que o débito encontra-se prescrito, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade da cobrança.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade da cobrança de multa administrativa.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a multa corresponde a dívida administrativa não tributária, cujo vencimento do crédito sem pagamento deu-se há mais de cinco anos. Sustenta que o Distrito Federal não demonstrou que houve processo administrativo, tampouco atribuição de efeito suspensivo no recurso administrativo manejado.

6. No caso, o recorrente foi apenado com multa administrativa, após a lavratura de auto de infração pela AGEFIS, em razão do descumprimento das exigências relativas à Lei 5.547/15, que dispõe sobre a localização e o funcionamento de atividades econômicas, especificamente quanto ao comércio ambulante em área pública sem autorização específica. O autuado apresentou impugnações administrativas em primeira e segunda instâncias sendo ambos os recursos improvidos, sendo o último recurso não provido em 17 de dezembro de 2020 (processo administrativo 0361-000682/2017).

7. A multa aplicada pela Administração Pública e inscrita em dívida ativa trata-se de débito não-tributário e, na ausência de regra especial destinada a regular a prescrição, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos do Decreto 20.910/1932, contado do momento em que se torna exigível o crédito, ou seja, após o encerramento do procedimento administrativo com a sua constituição definitiva. Nesse sentido: (Acórdão 1743227, 07019325920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. A tese fixada no tema 147 do STJ estabelece que ‘Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.”

9. Não há que se falar em prescrição e anulação do ato da Administração Pública, afastando-se a pretensão de declaração de inexigibilidade do crédito não-tributário, sendo irretocável a conclusão do pelo juiz sentenciante.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.